Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711490-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: BRUNO FERREIRA LEITE DECISÃO Homologo o acordo celebrado no ID 20750164, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à origem. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator